Tribunal: STF
Processo: ARE 1090064
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO, PROCESSO PENAL. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil



    2. A intempestividade do Agravo Interno impede seu conhecimento.



    3. Agravo Interno não conhecido.